Tribunal: TJSP
Processo: 1013052-23.2017.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Promessa de compra e venda – Rescisão – Atraso na entrega de imóvel – Apontamento de omissão – Ausência de vícios do art. 1.022, CPC – Objetivo infringente – Prequestionamento – Desnecessidade de manifestação explícita das normas que envolvem a matéria – Precedente – Art. 1.025, CPC – Embargos rejeitados.